Tribunal: TJES
Processo: 5013056-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013056-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULA GENY DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5013056-43.2024.8.08.0012

Recorrente
: EULA GENY DA SILVA

Recorrido
: BANCO DAYCOVAL S/A

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. CONSUMIDORA QUE AFIRMA PRETENDER CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE QUE AFASTA A TESE DE ERRO. CIÊNCIA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. PRECEDENTE DESTA 5ª TURMA RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por EULA GENY DA SILVA em face da sentença de ID 14626034 que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A
.

Em suas razões recursais (ID 14626035), a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento, pois, sendo pessoa idosa e hipervulnerável, foi induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando sua intenção era firmar um empréstimo consignado tradicional
.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 14626037), pugnando pela manutenção da sentença
.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade
e a dispensa do preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado, que ora defiro com base nos indícios de hipossuficiência, CONHEÇO do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo a quo merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pela recorrente, que alega ter sido induzida a erro.

Da análise detida dos autos, constata-se que, embora a recorrente sustente o desconhecimento da modalidade contratada, as provas produzidas, em especial
as faturas de ID 56350857 (mencionadas na sentença), demonstram de forma inequívoca que houve a efetiva utilização do cartão para a realização de saques e compras
.

Este comportamento concludente da consumidora, ao se beneficiar do crédito disponibilizado na modalidade contratada, afasta a verossimilhança da alegação de erro ou engano, pois demonstra sua ciência e anuência com a operação.

Ademais, a matéria já foi objeto de apreciação por este Colegiado, que firmou o entendimento de que a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor valida a contratação, conforme precedente citado pelo juízo de origem:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA CONTRATAÇÃO. DIVERSOS SAQUES REALIZADOS. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRAS. SENTENÇA REFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (TJES, Classe: Recurso Inominado Cível, 5011703-63.2023.8.08.0024, Relator: Samuel Miranda Goncalves Soares, Órgão julgador: 5ª Turma Recursal, Julg. 08/11/2024)
.

Dessa forma, não havendo provas do vício de consentimento e existindo, ao contrário, demonstração de que a recorrente anuiu e se beneficiou do contrato, não há que se falar em ato ilícito por parte da instituição financeira, sendo a improcedência dos pedidos de restituição e de indenização por danos morais medida que se impõe.

Assim, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é a solução mais adequada, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente, por ter sido sucumbente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)